Tribunal: TJBA
Processo: 8003788-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003788-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR

A8

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DO CONTRATO ATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PLANO. PAGAMENTO EXCLUSIVO DE COPARTICIPAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO LEGAL ENTRE CONTRIBUIÇÃO E COPARTICIPAÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/98. INTERPRETAÇÃO CONFORME O § 6º DO ART. 30. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 989 DO STJ. DIREITO À MANUTENÇÃO INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA OPERADORA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Paulo Roberto de Aguiar Valente, determinando a manutenção do autor e sua dependente no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições do contrato vigente durante o vínculo empregatício, e fixando indenização moral em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) verificar se o ex-empregado aposentado que apenas realizava pagamentos de coparticipação possui direito à manutenção no plano coletivo empresarial nas mesmas condições do contrato ativo; e (ii) definir se a negativa da operadora em mantê-lo constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois o montante reflete adequadamente o somatório dos pedidos, conforme art. 292, VI, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a operadora de saúde é parte legítima nas ações que discutem manutenção e exclusão de beneficiários, sendo a real prestadora dos serviços e destinatária das contraprestações, nos termos da teoria da asserção.

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado o direito de permanecer no plano coletivo, desde que comprove contribuição para o custeio do plano durante o vínculo empregatício, assumindo integralmente o pagamento após a aposentadoria.

O § 6º do art. 30 da mesma lei — aplicável ao art. 31 — afasta a coparticipação como forma de contribuição, por se tratar de fator de moderação no uso dos serviços, não de rateio de custos do prêmio mensal.

A prova documental demonstra que os descontos efetuados no contracheque do autor eram variáveis, decorrentes exclusivamente de coparticipação, inexistindo qualquer valor fixo de mensalidade. Ausente, portanto, o requisito essencial da contribuição continuada para o custeio.

A interpretação conferida pela sentença contraria a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 989 do STJ, segundo a qual
“nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa, salvo disposição contratual ou convencional em contrário, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação”
.

A recusa da operadora em manter o ex-empregado nas condições originais encontra amparo na lei e na jurisprudência vinculante, constituindo exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.

A inexistência de ato ilícito afasta a condenação por danos morais, pois a negativa se baseou em legítima interpretação da norma legal e em precedentes obrigatórios, inexistindo ofensa a direitos da personalidade.

Precedentes do TJBA reforçam o entendimento de que o pagamento exclusivo de coparticipação não confere direito à manutenção do plano coletivo após a aposentadoria (Apelações nºs 0502996-62.2014.8.05.0080, 0505048-56.2016.8.05.0146, e Agravo de Instrumento nº 8035253-58.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
O direito de permanência do ex-empregado aposentado em plano de saúde coletivo exige comprovação de contribuição para o custeio mensal durante o vínculo laboral, não se equiparando a ela o pagamento de coparticipação.

A negativa da operadora em manter o ex-empregado que não comprovou contribuição caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8003788-28.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA